Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, uma vez que há obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do aparelho auditivo, em conformidade com o artigo 17, parágrafo único, II e VII da Resolução no 465/2021 da ANS, visto que, apesar de inexistir ato cirúrgico, tecnicamente o aparelho auditivo não pode ser enquadrado no conceito de prótese.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Apesar da mencionada Resolução no 465/2021 não se aplicar ao caso concreto, uma vez que publicada após a data de aquisição do aparelho auditivo pela parte autora face a negativa de cobertura pelo plano de saúde, constata-se que o dispositivo elencado pelo embargante é idêntico ao exposto no artigo 20 da Resolução no 428/2017 da ANS, vigente à época dos fatos e aplicável ao caso concreto, razão pela qual passa-se à análise dos embargos com fundamento na resolução editada no ano de 2017.
IV. Todavia, não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os vícios alegados. Isso porque o fato da parte entender que o aparelho auditivo não se enquadra no conceito de prótese atesta a sua divergência quanto ao que entende a Turma o que, entretanto, não é causa apta a configurar omissão, contradição ou obscuridade.
V. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. No caso, extrai-se que o colegiado adotou o entendimento de que o amparo normativo a subsidiar a eventual procedência do pedido se daria quando constatado que o aparelho auditivo seria uma prótese e desde que preenchidos os requisitos que justificam a cobertura de próteses pelo plano de saúde. Assim, assinalou o acórdão que o aparelho em questão, apesar de ser uma prótese auditiva, não preenchia os demais requisitos a justificar a cobertura pela parte ré. Neste sentido, o acórdão expressamente elucidou que: “3. Sobressai dos autos que a autora apresenta perda auditiva neurossensorial bilateral, simétrica, moderada, com dificuldades de detecção sonora e comunicação social, tendo sido indicado pelo médico que a acompanha a utilização de prótese auditiva bilateral para restabelecimento das atividades sociais, conforme relatório médico de ID 28899170, a qual não foi autorizada pelo plano de saúde, sob o argumento de exclusão legal e contratual de órteses e próteses não vinculadas a ato cirúrgico. 4. Com efeito, em recente entendimento o C. STJ fixou que ‘Estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É viável a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art.10, II e VII, da Lei no 9.656/1998)’ (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 5. Assim, conforme tal precedente é lícita a exclusão da cobertura da prótese auditiva, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.